Tribunal: STF
Processo: RE 84967
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
DESQUITE   AMIGÁVEL.   PARTILHA   DOS   BENS.   OMISSAO
DO INVENTARIANTE EM DESCREVER AÇÕES AO PORTADOR, EM SEU PODER,  E
OBJETO DE LITIGIO, ÉPOCA  EM  QUE  SUA  EXISTÊNCIA  SE  TORNOU
CONHECIDA  DA PREJUDICADA.
          II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO  PROVIDO  COM  BASE  NOS
ARTIGOS1.711, 1.779 DO CÓDIGO CIVIL E 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, 1939..